Tribunal: TCU
Processo: 009.057/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na celebração do Termo de Ajuste de Conduta celebrado entre a Aneel e Eneva S.A, transacionando obrigações contratuais da Usina Térmica (UTE) Maranhão III.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação de equipe de auditoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) relacionadas ao Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta (TAC) celebrado entre a Aneel, a Parnaíba II Geração de Energia S.A. (Parnaíba II) e a Eneva S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 237, inciso V, do Regimento Interno do TCU, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Romeu Donizete Rufino, CPF XXX.921.601-XX, José Junhosa Junior , CPF XXX.593.891-XX, André Pepitone da Nóbrega, CPF XXX.676.801-XX, Reive Barros dos Santos, CPF XXX.543.824-XX, e Tiago de Barros Correia, CPF XXX.107.158-XX, diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, deixando, no entanto, de aplicar multa aos em face da ausência de dolo ou erro grosseiro na tomada de decisão, conforme art. 28 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657, de 4/9/1962, alterado pela Lei 13.655/2018); 9.3. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que: 9.3.1. promova alterações em seu arcabouço normativo, bem como em futuros contratos, de forma a possibilitar a reversão de multas e eventuais perdas e danos em âmbito judicial decorrentes de rescisão dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) em favor da modicidade tarifária, em observância ao art. 884 do Código Civil (Lei 10.404/2002); 9.3.2. estabeleça em seus normativos critérios objetivos sobre a participação de agentes inadimplentes ou com restrições diversas decorrentes de descumprimentos contratuais para acesso aos Mecanismos de Compensação de Sobras e Déficits de Energia (MCSD) e Mecanismo de Venda de Excedentes (MVE), em observância ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal de 1988) e ao art. 844 do CC (Lei 10.404/2002); 9.3.3. em situações nas quais direitos da coletividade sejam afetados, faculte à sociedade a possibilidade de se manifestar sobre o assunto, por meio de consulta pública específica, em observância aos princípios da publicidade e da eficiência (art. 37 da Constituição Federal de 1988) e do art. 4o da Lei 9.427/1996, bem como solicite parecer jurídico específico de sua Procuradoria, em observância aos princípios da motivação dos atos da Administração Pública e da legalidade, previstos no art. 2o da Lei 9.784/1999. 9.4. alertar a Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a necessidade de que qualquer ato regulatório que envolva obrigações de geração de energia elétrica tenha como finalidade a efetiva entrega da energia, tendo em vista ser esse o objeto principal dos contratos assinados por estes agentes, em observância ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e da vinculação ao instrumento convocatório (art. 14 da Lei 8.897/1995); 9.5. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que informe ao Tribunal, no prazo de noventa dias, as providências adotadas, se for o caso, em relação aos itens 9.3 e 9.4 do presente Acórdão; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ao Ministério de Minas e Energia e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, arquivar o presente processo.